Tribunal: TJES
Processo: 5001875-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE HOMICÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇAO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONSOLIDADA COM JURIDICIDADE – APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a respectiva denúncia fora recebida em face do paciente e de outros cinco acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a clareza e a certeza que se requer – a juridicidade da tese suscitada com relação ao alegado excesso de prazo.

É que não foram juntadas as peças necessárias para aferição do afirmado, sendo certo que esta constatação deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e as peculiaridades de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

São elementos que invariavelmente devem ser verificados para análise do excesso de prazo:
1
)
A complexidade do feito,
2
)
o comportamento dos litigantes e
3
)
a atuação do Estado-Juiz.

In casu,
detecta-se que o feito originário implementa certa complexidade – vários delitos em apuração, em face de vários réus -, e não há como se concluir, repita-se, que o suposto excesso de prazo esteja se concretizando em razão da desídia implementada estritamente pelo Poder Judiciário ou pelo
Parquet.

Quanto ao ponto, deve ser reafirmado que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
No que se refere ao conteúdo da decisão que norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente, não há que se falar em decisão com implementação de termos genéricos, eis que restou consignado na origem, com juridicidade, que a prisão cautelar se consolida à luz de detalhamentos extraídos do caso concreto.

3.
Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001875-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001875-52.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012, norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente sem que estivessem presentes os requisitos legais para manutenção da custódia preventiva.

Aduz o impetrante, ainda, que o caso relatado nos autos revela patente excesso de prazo, eis que o paciente encontra-se preso desde 2020 e a instrução processual não atingiu o seu término.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para imediato livramento do paciente.

Decisão prévia prolatada nos autos cujo conteúdo teve o condão de negar o pleito formulado em sede de cognição sumária.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI
, que, em síntese, e segundo alegado, nos autos da Ação Penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012 norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente sem que estivessem presentes os requisitos legais para manutenção da custódia preventiva.

Aduz o impetrante, ainda, que o caso relatado nos autos revela patente excesso de prazo, eis que o paciente encontra-se preso desde 2020 e a instrução processual não atingiu o seu término.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de imediato livramento do paciente, mas analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para a denegação da ordem, e por mais de um motivo e fundamento.

In casu
, a respectiva denúncia fora recebida em face do paciente e de outros cinco acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a clareza e a certeza que se requer – a juridicidade da tese suscitada no presente habeas Corpus com relação ao alegado excesso de prazo.

É que não foram juntadas as peças necessárias para aferição do afirmado, sendo certo que esta constatação deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e as peculiaridades de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

São elementos que invariavelmente devem ser verificados para análise do excesso de prazo:
1
)
A complexidade do feito,
2
)
o comportamento dos litigantes e
3
)
a atuação do Estado-Juiz.

In casu,

detecto
que o feito originário implementa certa complexidade – vários delitos em apuração, em face de vários réus -,
e
não há como se concluir,
repita-se,
que o suposto excesso de prazo esteja se concretizando em razão d
a
desídia implementada estritamente pelo Poder Judiciário ou pelo
Parquet.

Quanto ao ponto, deve ser reafirmado que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

No que se refere ao conteúdo da decisão que norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente, não há que se falar em decisão com implementação de termos genéricos, eis que restou consignado na origem, com juridicidade, que a prisão cautelar se consolida à luz de detalhamentos extraídos do caso concreto, conforme os seguintes termos registrados pelo juízo “a quo”:

“A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantia da ordem pública, da ordem econômica, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Ao compulsar os autos, constato a presença dos requisitos que garantem a legalidade da segregação do réu, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis, como dispõe o art. 312, do CPP
.

“
Conforme informações extraídas dos autos, trata-se de crime de grave relevância e periculosidade. As informações extraídas dos autos dão conta de que os acusados, em comunhão de vontades e agindo com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas David, Delio e Jeferson, causado-lhes as lesões descritas nos autos, os quais foram causa eficientes de suas mortes. Bem como concorreram a um homicídio tentado em face da vítima Maykon, que apenas não veio a óbito por ter conseguido fugir do local e se desvencilhou da maioria dos disparos, sendo atingindo apenas em um dos pés. Extrai-se ainda que o crime teria sido cometido no contexto da guerra do tráfico de drogas, uma vez que a pessoa que comandava o tráfico da região havia sido assassinada e, em razão disso, os acusados teriam decidido tomar o controle do tráfico, executando os indivíduos que ainda faziam venda de entorpecentes no local “(...)”.

Ademais, em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que o acusado Gustavo responde/respondeu há outras demandas criminosas, inclusive neste Juízo (Proc. n° 0005487-23.2017.8.08.0012), o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso posto em liberdade.
Neste momento, tenho que presentes estão os requisitos legais que amparam a manutenção da custódia cautelar do réu.
Conforme se deflui, a conduta em tese praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do agente.

Diante de todo o exposto, e
ante a prematuridade da instrução processual,

tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ipso facto, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública e preservação da própria instrução, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim

Assim, seja pela ausência de elementos aptos para se concluir acerca do excesso de prazo ocasionado eminentemente pelo Poder Judiciário, seja pela juridicidade da decisão que implementou a manutenção da custódia preventiva do paciente,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Acompanho o relator.

Desª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO -
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE HOMICÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONSOLIDADA COM JURIDICIDADE – APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a respectiva denúncia fora recebida em face do paciente e de outros cinco acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a clareza e a certeza que se requer – a juridicidade da tese suscitada com relação ao alegado excesso de prazo.

É que não foram juntadas as peças necessárias para aferição do afirmado, sendo certo que esta constatação deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e as peculiaridades de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

São elementos que invariavelmente devem ser verificados para análise do excesso de prazo:
1
)
A complexidade do feito,
2
)
o comportamento dos litigantes e
3
)
a atuação do Estado-Juiz.

In casu,
detecta-se que o feito originário implementa certa complexidade – vários delitos em apuração, em face de vários réus -, e não há como se concluir, repita-se, que o suposto excesso de prazo esteja se concretizando em razão da desídia implementada estritamente pelo Poder Judiciário ou pelo
Parquet.

Quanto ao ponto, deve ser reafirmado que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
No que se refere ao conteúdo da decisão que norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente, não há que se falar em decisão com implementação de termos genéricos, eis que restou consignado na origem, com juridicidade, que a prisão cautelar se consolida à luz de detalhamentos extraídos do caso concreto.

3.
Ordem denegada. Unânime.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.